Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ESPÓLIO. HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR DA HERANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente a crédito consignado firmado por devedor falecido. A sentença condenou os herdeiros ao pagamento da dívida nos limites da herança e fixou honorários em favor da advogada da meeira, excluída do polo passivo. O autor recorre para afastar ou reduzir tal condenação. Os réus recorrem para: (i) anular a sentença por ausência de intervenção do Ministério Público; (ii) alegar nulidades relativas à citação do espólio após a partilha e ao recolhimento de custas; (iii) sustentar prescrição e extinção da dívida com o falecimento do devedor; e (iv) majorar os honorários da meeira.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público na defesa de herdeiro supostamente incapaz; (ii) analisar a validade da citação do espólio após a partilha e o pagamento das custas iniciais; (iii) definir se a dívida é exigível dos herdeiros, nos limites da herança recebida; (iv) estabelecer se houve prescrição da pretensão; e (v) fixar os honorários advocatícios em favor da advogada da meeira.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intervenção do Ministério Público não gera nulidade, pois não restou comprovada a incapacidade civil do herdeiro, que inclusive outorgou procuração em nome próprio. Além disso, intimada nesta sede recursal, a Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito.
4. A citação do espólio após a partilha foi sanada com a citação efetiva dos herdeiros, inexistindo prejuízo. O pagamento das custas foi devidamente comprovado antes da extinção do feito, tratando-se de vício sanável. Rejeitadas, portanto, as preliminares de nulidade processual.
5. O prazo prescricional para cobrança do contrato conta-se do vencimento da última parcela (no caso, 25/07/2019), e não do falecimento do contratante, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ. A ação foi ajuizada em 06/01/2023, tendo sido, portando, respeitado o prazo da prescrição quinquenal.
6. A dívida é exigível dos herdeiros até o limite da herança recebida, conforme previsto no art. 1.997 do Código Civil. A responsabilidade foi corretamente individualizada com base na partilha juntada aos autos.
7. A exclusão da ré/meeira do polo passivo justifica o arbitramento de honorários em favor do seu patrono, devendo, contudo, ser fixados sobre o proveito econômico obtido. Impõe-se, assim, da verba honorária para o patamar de 10% sobre o proveito econômico (R$ 152.390,50 – valor correspondente à meação preservada).
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo dos réus. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 290; 489, §1o, IV; 701, § 2o; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19.04.2018, DJe 30.04.2018.